Tribunal: TJSP
Processo: 2219946-76.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - INCISOS I, II, III, IV, VI E VII, DO ARTIGO 2o, DA LEI N° 3.327/2007 DO MUNICÍPIO DE ITANHAÉM - PREVISÃO GENÉRICA E ABRANGENTE PARA ADMISSÃO POR TEMPO DETERMINADO - INADMISSIBILIDADE - TEMA No 612 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE No 658.026/MG) - ATIVIDADES DE CARÁTER ESSENCIAL, ROTINEIRA OU PERMANENTE, SEM QUALQUER CONOTAÇÃO EXCEPCIONAL

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - INCISOS I, II, III, IV, VI E VII, DO ARTIGO 2o, DA LEI N° 3.327/2007 DO MUNICÍPIO DE ITANHAÉM - PREVISÃO GENÉRICA E ABRANGENTE PARA ADMISSÃO POR TEMPO DETERMINADO - INADMISSIBILIDADE - TEMA No 612 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE No 658.026/MG) - ATIVIDADES DE CARÁTER ESSENCIAL, ROTINEIRA OU PERMANENTE, SEM QUALQUER CONOTAÇÃO EXCEPCIONAL OU IMPREVISÍVEL - DESRESPEITO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO - ARTIGO 3o DA LEI MUNICIPAL No 3.327/2007: PROVISORIEDADE DA CONTRATAÇÃO QUE NÃO PRESCINDE DA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO, AINDA QUE DE FORMA SIMPLIFICADA - INCOMPATIBILIDADE, ADEMAIS, DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM REGIME CELETISTA - SERVIDOR TEMPORÁRIO QUE DEVE SE SUBMETER AO REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO ESPECIAL - PRECEDENTES - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111 E 115, INCISOS II E X, AMBOS DA CARTA BANDEIRANTE - AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI No 9.868/99".

"É defeso ao legislador local prever hipóteses abrangentes e genéricas, nem deixar sem definição, ou em aberto, os casos de contratação temporária".

"O desempenho de funções regulares e perenes, próprias da gestão administrativa, da consecução de atividades fim ou da organização interna do ente público, desvinculadas dos pressupostos da excepcionalidade e da temporariedade, jamais pode ensejar a dispensa do recrutamento pelo sistema de mérito e tampouco autoriza a admissão de forma precária, mormente quando o texto legal não sinaliza qualquer situação concreta emergencial e transitória".

"A submissão dos servidores temporários à legislação trabalhista mostra-se incompatível com a natureza precária da relação funcional estabelecida entre Poder Público e servidor contratado na forma do artigo 115, inciso X, da Carta Bandeirante, devendo incidir, na verdade, regime jurídico administrativo especial".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000071426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2219946-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITANHAÉM e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE,
COM MODULAÇÃO E COM OBSERVAÇÃO. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR
BENEDITO, FRANÇA CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E JOÃO
CARLOS SALETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
REQUERENTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
REQUERIDOS:
PREFEITO
DO
MUNICÍPIO
DE
ITANHAÉM
E
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM.
INTERESSADA: PROCURADORA GERAL DO ESTADO.
EMENTAS:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA
-
INCISOS I, II, III, IV, VI E VII, DO
ARTIGO 2o, DA LEI N° 3.327/2007 DO
MUNICÍPIO DE ITANHAÉM - PREVISÃO
GENÉRICA E ABRANGENTE PARA
ADMISSÃO
POR
TEMPO
DETERMINADO - INADMISSIBILIDADE -
TEMA No 612 DA REPERCUSSÃO
GERAL
(RE
No
658.026/MG)
-
ATIVIDADES
DE
CARÁTER
ESSENCIAL,
ROTINEIRA
OU
PERMANENTE,
SEM
QUALQUER
CONOTAÇÃO
EXCEPCIONAL
OU
IMPREVISÍVEL
-
DESRESPEITO
À
REGRA DO CONCURSO PÚBLICO -
ARTIGO 3o DA LEI MUNICIPAL No
3.327/2007:
PROVISORIEDADE
DA
CONTRATAÇÃO QUE NÃO PRESCINDE
DA
REALIZAÇÃO
DE
PROCESSO

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
SELETIVO, AINDA QUE DE FORMA
SIMPLIFICADA - INCOMPATIBILIDADE,
ADEMAIS,
DA
CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA
COM
REGIME
CELETISTA - SERVIDOR TEMPORÁRIO
QUE DEVE SE SUBMETER AO REGIME
JURÍDICO
ADMINISTRATIVO
ESPECIAL
-
PRECEDENTES
-
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111 E 115,
INCISOS II E X, AMBOS DA CARTA
BANDEIRANTE - AÇÃO PROCEDENTE,
COM
MODULAÇÃO DOS EFEITOS,
NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI No
9.868/99”.
“É defeso ao legislador local prever
hipóteses abrangentes e genéricas,
nem deixar sem definição, ou em
aberto,
os
casos
de
contratação
temporária”.
“O desempenho de funções regulares
e perenes, próprias da gestão administrativa, da consecução de
atividades fim ou da organização
interna do ente público, desvinculadas
dos pressupostos da excepcionalidade
e da temporariedade, jamais pode
ensejar a dispensa do recrutamento
pelo sistema de mérito e tampouco

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
autoriza a admissão de forma precária,
mormente quando o texto legal não
sinaliza qualquer situação concreta
emergencial e transitória”.
“A
submissão
dos
servidores
temporários à legislação trabalhista
mostra-se incompatível com a natureza
precária
da
relação
funcional
estabelecida entre Poder Público e
servidor contratado na forma do artigo
115, inciso X, da Carta Bandeirante,
devendo incidir, na verdade, regime
jurídico administrativo especial”.
V O T O No 32.069
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador Geral de Justiça
do Estado de São Paulo em face dos incisos I, II, III, IV, VI e
VII, do artigo 2o; dos parágrafos 1°, 2° e 3° do artigo 3°; da
expressão “regidos pela C.L.T.”, contida no artigo 16; e do
parágrafo único, do artigo 4°, todos da Lei Municipal n°3.327,
de 08 de agosto de 2007, do Município de Itanhaém, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
Federal.
Sustenta o requerente, em apertada
síntese, que os atos normativos impugnados são incompatíveis
com preceitos da Constituição Estadual, notadamente os seus
artigos 111 e 115, incisos II e X. Alega, em acréscimo, que os
dispositivos legais questionados não espelham extraordinariedade, imprevisibilidade e urgência
imprescindíveis à contratação temporária, ora traduzindo
situações concretas da rotina administrativa, cuja execução
compete a servidores efetivos, ora prevendo hipóteses
indeterminadas e genéricas. Acena, ainda, com a necessidade
de realização de processo seletivo simplificado para os casos
de contratação temporária, sob pena de violação aos princípios
da impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e
eficiência,
insurgindo-se,
por
outro
lado,
contra
o
aproveitamento de candidatos remanescentes já aprovados em
concurso público, não sendo razoável que o administrador opte
pelo vínculo efêmero diante da possibilidade de prover
definitivamente o cargo, desnaturalizando a situação que
legitimaria a contratação por tempo determinado. Argumenta,
outrossim, que os prazos previstos no diploma hostilizado são
excessivos, longos, elásticos e desarrazoados, havendo nítida
intenção de subverter a regra concurso público, sendo certo
que a duração de até 04 (quatro) anos dos contratos é

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
incompatível com a ideia de transitoriedade, excepcionalidade
e brevidade temporal que autorizam a contratação temporária.
Aduz, em complementação, que contratos temporários são
inconciliáveis com o regime jurídico celetista porque este
reprime a dispensa imotivada do empregado com imposição de
ônus financeiro ao tomador de serviços, configurando
atribuição de garantia absolutamente imprópria a uma relação
jurídica precária e instável, pois o desprovimento da função
temporária é medida discricionária da Administração Pública,
segundo critérios de conveniência e oportunidade, devendo ser
observado o regime administrativo-especial. Busca, por isso, o
decreto de procedência da presente ação direta, declarando-
se, a final, a inconstitucionalidade dos incisos I, II, III, IV, VI e
VII, do artigo 2o; dos parágrafos 1°, 2° e 3° do artigo 3°; da
expressão “regidos pela C.L.T.”, contida no artigo 16; e do
parágrafo único, do artigo 4° (para declaração parcial de
nulidade sem redução de texto); todos da Lei Municipal n°
3.327, de 08 de agosto de 2007, do Município de Itanhaém.
A Procuradora Geral do Estado
opinou pela constitucionalidade da adoção do regime celetista
para contratações temporárias, sendo facultativa para a
administração direta e autárquica e obrigatória para as
entidades de administração indireta regidas pelo direito
privado, não ensejando estabilidade e onerosidade que

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
possam implicar violação aos princípios da moralidade e da
razoabilidade e tampouco ofensa aos artigos 37, inciso II, da
Lei Maior e 115, inciso II, da Constituição Estadual (fls.
175/182).
O Presidente da Câmara Municipal
de Itanhaém prestou informações aduzindo que foram
observados
os
ditames
constitucionais
referentes
à
competência privativa para dispor sobre a matéria regulada nos
atos normativos questionados, tendo o Poder Legislativo
concluído pela constitucionalidade da propositura de iniciativa
do Chefe do Poder Executivo (fls. 186/191).
O
Prefeito
do
Município
de
Itanhaém, por sua vez, defendeu a higidez dos dispositivos
impugnados (fls. 193/239), argumentando que o texto
constitucional não impôs como requisito à admissão temporária
que a necessidade pública motivadora seja imprevisível, mas
apenas transitória e vinculada à satisfação de interesse público
excepcional. Defendeu, ainda, que o fato de a atividade ser
essencial e permanente não conduz, por si só, ao
reconhecimento da inconstitucionalidade da norma, havendo
necessidade de se aferir a transitoriedade da contratação e a
excepcionalidade
do
interesse
público.
Ponderou,
no
confluente, que a norma local encontra-se em harmonia com o

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
disposto nos artigos 37, inciso IX, da Lei Maior e 115, inciso X,
da Constituição Estadual, sendo que eventuais desvios ou
excessos cometidos pelo administrador público na aplicação da
lei seriam ilegais e merecedores de censura, passíveis de
questionamento até mesmo em ação de improbidade
administrativa, mas não são suficientes à declaração de
inconstitucionalidade. Acenando, de resto, com o exaurimento
da eficácia da regra prevista no artigo 16 da Lei no 3.327/2007,
insistiu na improcedência da ação direta.
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, insistiu na procedência da ação direta,
reiterando os termos da inicial (fls. 248/260).
É o relatório.
A ação é de ser julgada procedente.
O texto impugnado tem o seguinte
teor, verbis:
“Art. 1o - Fica instituído regime especial de direito administrativo
para contratação de servidor visando atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos do
inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal.
Parágrafo
Único
-
As
contratações
serão
reguladas

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
exclusivamente pela presente lei, obedecendo-se às condições
e prazos aqui previstos.
Art.
2o
-
Considera-se
necessidade
temporária
de
excepcional interesse público:
I - substituição de titular de cargo, durante as férias
regulamentares e licenças de qualquer natureza, salvo a
licença para tratar de interesses particulares;
II - para suprir a falta de pessoal, decorrente de
exoneração, demissão ou dispensa, uma vez comprovada
a necessidade imediata de atendimento a situação que
possa
prejudicar
ou
comprometer
atividades
de
atendimento direto à comunidade;
III - admissão de pessoal para a execução de obra certa e
para atendimento a convênios;
IV - para serviços considerados essenciais, tais como
limpeza
pública,
abastecimento,
educação,
saúde,
segurança, saneamento e transporte;
V - ocorrência de fenômenos naturais ou epidemias que afetem
a população;
VI - para a implantação de serviços urgentes e inadiáveis
ou para a execução de serviços transitórios e de
necessidade esporádica;
VII - contratação de professor substituto para reger
classes e/ou aulas, nas seguintes situações:
a) para ministrar aulas em classes atribuídas a ocupantes
de cargos, empregos ou funções, afastados a qualquer
título;
b) para ministrar aulas cujo número reduzido de alunos,
especificidade ou transitoriedade não justifiquem o

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
provimento do cargo;
c) para ministrar aulas de reforço e recuperação ou para
desenvolver projetos educacionais de natureza transitória;
?
para ministrar aulas decorrentes de cargos vagos ou
que ainda não tenham sido criados;
?
para ministrar aulas cujo número seja insuficiente
para completar a jornada mínima de trabalho do
cargo docente.
Art. 3o - O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos
termos desta lei, será feito mediante processo seletivo
simplificado sujeito a ampla divulgação, prescindindo de
concurso público.
§ 1o - A contratação para atender às necessidades
decorrentes do inciso V do artigo anterior prescindirá de
processo seletivo.
§ 2o - Será dispensada a realização de processo seletivo
quando houver, para a função desejada, candidatos
remanescentes aprovados em concurso público para o
cargo correspondente, devendo a contratação, neste caso,
observar a ordem de classificação do concurso.
§ 3o - A contratação de candidato remanescente de
concurso
público
não
prejudicará
seu
direito
de
investidura no cargo público efetivo, obedecida, sempre, a
ordem de classificação.
Art. 4o - As contratações serão feitas por tempo determinado,
observado o prazo máximo de 12 (doze) meses, exceto para
as contratações previstas no inciso V do art. 2o, cujo prazo
máximo será de 90 (noventa) dias.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
Parágrafo Único - Os contratos poderão ser prorrogados
uma única vez, por até igual período estabelecido no
'caput', mediante justificativa e termo de aditamento.
(...)
Art. 16 - Os contratos em vigor na data de publicação desta
lei, regidos pela C.L.T., serão preservados até o seu termo
final, podendo, inclusive, serem prorrogados uma única
vez, em conformidade com a legislação trabalhista” (cf. fls.
41/45).
Em que pese a autonomia dos
Municípios para editar normas locais e se autoadministrar, a
competência que lhes foi outorgada não é absoluta, sujeitando-
se aos limites e contornos definidos pela Lei Maior e pela
respectiva Constituição Estadual, inclusive no que diz respeito
ao ingresso no serviço público e à admissão de pessoal, em
razão do princípio da simetria e da regra contida no artigo 144
da Carta Bandeirante.
No caso, os dispositivos normativos
impugnados disciplinam a contratação de pessoal por tempo
determinado na Prefeitura do Município de Itanhaém, o que
segundo a inicial viola a regra da acessibilidade geral.
Pois bem.

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
A Constituição Paulista, em seu
artigo 115, incisos II e X, reproduzindo regra consagrada pelo
artigo 37, incisos II e IX, da Carta da República, preceitua que
“a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas
e títulos", proclamando, ainda, que “a lei estabelecerá os casos
de contratação por tempo determinado, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público”.
A exigência de prévia aprovação
em concurso para o ingresso no serviço público visa conferir
efetividade aos princípios da moralidade, da impessoalidade e
da eficiência administrativa consagrados no artigo 111 da
Constituição Paulista, ao mesmo tempo em que assegura
igualdade de condições aos candidatos que preencherem os
requisitos
previstos
em
lei,
constituindo
postulado
de
observância obrigatória às pessoas jurídicas e aos órgãos da
administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Desta forma, “o concurso público
constitui-se em uma saída da Administração para assegurar os
princípios maiores da isonomia e da impessoalidade na
concorrência dos candidatos aos cargos públicos. Sua ideia

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
exsurge da necessidade de se garantir que assumirá
determinado cargo aquele indivíduo que, competindo em iguais
condições com todos os candidatos, estiver, em tese, melhor
preparado. Daí não haver outra conclusão possível senão a de
que, no limite das regras constitucionais, todos os Poderes da
República estão jungidos à observância de tal preceito” (ADI no
5.163/GO, Relator Ministro Luiz Fux).
O legislador constituinte, por outro
lado, ressalvou da regra geral as nomeações para cargo em
comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração,
as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e as contratações por
tempo determinado para atender alguma necessidade
temporária de excepcional interesse público (artigo 115,
incisos II, parte final, V e X, da Constituição Paulista),
dispensando a realização de concurso público nestas
hipóteses.
A definição dos pressupostos para
a validade da admissão através do regime especial de
contratação temporária, aliás, foi objeto do Tema no 612 da
Repercussão Geral, submetido ao julgamento do E. Supremo
Tribunal Federal através do Recurso Extraordinário no
658.026/MG,
representativo
da
controvérsia,
sendo

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
consolidada a seguinte tese, verbis:
“Recurso extraordinário. Repercussão
geral reconhecida. Ação direta de
inconstitucionalidade de lei municipal
em face de trecho da Constituição do
Estado de Minas Gerais que repete
texto da Constituição Federal. Recurso
processado pela Corte Suprema, que
dele conheceu. Contratação temporária
por
tempo
determinado
para
atendimento a necessidade temporária
de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares.
Definição dos conteúdos jurídicos do
art. 37, incisos II e IX, da Constituição
Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma
municipal. Modulação dos efeitos.
1. O assunto corresponde ao Tema no
612
da
Gestão
por
Temas
da
Repercussão Geral do portal do STF na
internet e trata, 'à luz dos incisos II e IX
do art. 37 da Constituição Federal, [d]a
constitucionalidade de lei municipal
que dispõe sobre as hipóteses de

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
contratação temporária de servidores
públicos'.
2.
Prevalência
da
regra
da
obrigatoriedade do concurso público
(art. 37, inciso II, CF). As regras que
restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na
Constituição Federal e devem ser
interpretadas restritivamente.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso
IX, da Constituição Federal pode ser
resumido, ratificando-se, dessa forma,
o entendimento da Corte Suprema de
que, para que se considere válida a
contratação temporária, é preciso que:
a) os casos excepcionais estejam
previstos em lei; b) o prazo de
contratação seja predeterminado; c) a
necessidade seja temporária; d) o
interesse público seja excepcional; e) a
necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços
ordinários permanentes do Estado, e
que devam estar sob o espectro das
contingências
normais
da
Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em
comento,
eis
que
a
norma
não
respeitou a Constituição Federal. A

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
imposição
constitucional
da
obrigatoriedade do concurso público é
peremptória e tem como objetivo
resguardar
o
cumprimento
de
princípios constitucionais, dentre eles,
os da impessoalidade, da igualdade e
da eficiência. Deve-se, como em outras
hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à
correção da norma, a fim de atender ao
que dispõe a Constituição Federal” (RE
no 658.026/MG, Relator Ministro Dias
Toffoli grifo nosso).
Cuida-se,
pois,
de
requisitos
cumulativos, devendo a administração pública observá-los
rigorosamente, sob pena de violação ao preceito constitucional
do concurso público.
Sobre o assunto, José dos Santos
Carvalho Filho ensina que “se a necessidade é permanente, o
Estado deve processar o recrutamento através dos demais
regimes. Está, por isso, descartada a admissão de servidores
temporários para o exercício de funções permanentes; se tal
ocorrer, porém, haverá indisfarçável simulação, e a admissão
será
inteiramente
inválida.
Lamentavelmente,
algumas

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
Administrações insensíveis (para dizer o mínimo) ao citado
pressuposto, tentam fazer contratações temporárias para
funções permanentes, em flagrante tentativa de fraudar a regra
constitucional. Tal conduta, além de dissimular a ilegalidade do
objetivo, não pode ter outro elemento mobilizador senão o de
favorecer a alguns apaniguados para ingressarem no serviço
público sem concurso, o que caracteriza inegável desvio de
finalidade. Caso a função seja permanente, a contratação
temporária só é legitima se a Administração comprovar
situação emergencial e transitória, com previsão de ser
posteriormente superada” (Manual de Direito Administrativo,
30a edição, 2016, Ed. Atlas, página 637 - grifo nosso).
Hely Lopes Meirelles, de outra feita,
adverte que as normas infraconstitucionais que regulam a
matéria “não podem prever hipóteses abrangentes e
genéricas, nem deixar sem definição, ou em aberto, os
casos de contratação. Dessa forma, só podem prever casos
que efetivamente justifiquem a contratação, mesmo porque
essa contratação sem concurso público é exceção. E, à
evidência, somente poderá ser feita sem processo seletivo
quando o interesse público assim o permitir” (Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiros, 33a edição, pág. 440 -
destaquei).

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
Vale dizer, qualquer forma de
contratação diversa destas situações extraordinárias, que
evidencie o desempenho de funções regulares e perenes,
próprias da gestão administrativa, da consecução de atividades
fim ou da organização interna do ente público, desvinculadas
dos pressupostos da excepcionalidade e da temporariedade,
jamais pode ensejar a dispensa do recrutamento pelo sistema
de mérito e tampouco autoriza a admissão de forma precária,
mormente quando o texto legal não sinaliza qualquer situação
concreta emergencial e transitória.
No caso sub judice, tenho para
mim que o vício de inconstitucionalidade resulta do teor vago e
impreciso dos dispositivos impugnados, dando margem à
contratação
temporária
indiscriminada
e
dissociada
do
excepcional interesse público, sobretudo porque as normas
locais não trataram de designar qualquer contingência
especial a ser atendida.
A
isso
acresça-se
que
os
dispositivos legais hostilizados preveem admissão, por tempo
determinado,
objetivando
o
implemento
de
serviços
previsíveis, permanentes ou de rotina, como é o caso das
substituições durante férias regulamentares e licenças de
qualquer natureza (artigo 2o, inciso I, da Lei 3.327/2007), das

19
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
contratações para suprir falta de pessoal decorrente de
exoneração, demissão ou dispensa (artigo 2o, inciso II, da Lei
3.327/2007), para execução de obra certa e para atendimento
a convênios (artigo 2o, inciso III, da Lei 3.327/2007), para
serviços considerados essenciais, tais como limpeza pública,
abastecimento, educação, saúde, segurança, saneamento e
transporte (artigo 2o, inciso IV, da Lei 3.327/2007), para
execução de serviços transitórios e de necessidade esporádica
(artigo 2o, inciso VI, parte final, da Lei 3.327/2007), ou para
contratação de professor substituto, seja em razão de
afastamento do titular, seja para ministrar aulas específicas,
transitórias ou com número reduzido de alunos, seja por força
de cargos vagos ou que ainda não tenham sido criados, seja
na hipótese de aulas em número insuficiente para completar a
jornada mínima de trabalho do cargo docente (artigo 2o, inciso
VII, da Lei 3.327/2007), situações que, ordinariamente, em
razão do preceito aberto da norma, devem se submeter às
normas de licitação pública (v.g., convênios e obras; serviços
transitórios e de necessidade esporádica), se o caso, ou ser
atendidas pelos quadros da própria Administração, a quem
compete “criar e preencher, de forma planejada, os cargos
públicos suficientes ao adequado e eficiente atendimento
às exigências públicas, sob pena de incorrer em
inconstitucionalidade e ineficiência administrativa, sem prejuízo
de, havendo omissão abusiva com o preenchimento dos

20
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
requisitos subjetivos, configurar a conduta a prática de
improbidade administrativa” (RE no 658.026/MG, Relator
Ministro Dias Toffoli - grifo nosso).
Justamente
em
razão
da
abrangência e indeterminação do texto normativo vergastado,
que prescreve a possibilidade genérica de admissão precária
de pessoal para “execução de obra certa e para atendimento a
convênios” ou “execução de serviços transitórios e de
necessidade esporádica” (artigo 2o, incisos III e VI, da Lei
3.327/2007 do Município de Itanhaém), é que se afigura
descabido invocar entendimento sufragado por este C. Órgão
Especial na ADI no 2270846-05.2015.8.26.0000, sob a relatoria
do eminente Desembargador Borelli Thomaz, pois, naquele
feito,
entendeu-se
pela
constitucionalidade
da
Lei
no
2.480/2014 do Município de Aguaí porque disciplinava a
contratação de número pré-determinado de empregados para
obras específicas, discriminando o legislador cada uma das
escolas municipais e unidades básicas de saúde que seriam
reformadas, evidenciando “hipóteses para as quais se mostra
desnecessário admitir-se elevado número de trabalhadores da
construção civil para integrar o quadro efetivo da Administração
Municipal, porquanto as já referidas obras e reformas,
especificadas na lei, demandarão aqueles trabalhadores, por
óbvio, apenas enquanto perdurarem, temporariamente” (cf. ADI

21
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
no 2270846-05.2015.8.26.0000, Relator Desembargador Borelli
Thomaz), situação diametralmente oposta a do presente caso.
Paralelamente, o fato de o serviço
ser “urgente e inadiável” (artigo 2o, inciso VI, da Lei Municipal
no 1.353/1993) não significa necessariamente que não possa
ele ser antevisto, guardando a norma local conteúdo
semântico igualmente indeterminado, sendo certo que
apenas as situações alheias ao controle da Administração
Pública,
cuja
superveniência
resulte
desaparelhamento
transitório do quadro de servidores, aliado ao interesse público
excepcional, autorizam as contratações por prazo determinado,
a exemplo do que se verifica em surtos epidêmicos graves ou
catástrofes naturais.
É importante ressaltar que o artigo
115, inciso X, da Carta Bandeirante exige complementação
normativa criteriosa, incumbindo ao legislador especificar,
em cada caso, os traços de emergencialidade que
justificam a medida, o que inocorreu na espécie, cumprindo
registrar que a atividade de docência, assim como os serviços
públicos de limpeza pública, abastecimento, saúde, segurança,
saneamento e transporte, são permanentes e não transitórios.
Conquanto não se desconheça que

22
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
a natureza permanente de algumas atividades públicas não
configura impedimento absoluto ou intransigível para a
admissão de servidores temporários, tenho para mim que o
texto impugnado é demasiadamente genérico, deixando o
legislador local de apontar em que circunstâncias transitórias
ou de excepcional interesse público se dariam aquelas
contratações, viabilizando a investidura em cargo público sem
prévia aprovação em concurso, incorrendo a norma local na
vedação prevista na letra “e” do Tema 612 da Repercussão
Geral, que impede a “contratação para os serviços ordinários
permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das
contingências normais da Administração” (RE no 658.026/MG,
Relator Ministro Dias Toffoli).
No
mesmo
passo,
consoante
ponderou o eminente Ministro Dias Toffoli, ao examinar o caso
concreto objeto da repercussão geral, “o texto normativo
municipal regulou a contratação temporária de profissionais
da área da educação, atividade essencial e permanente,
sem descrever situações excepcionais e transitórias (como
seria o caso de calamidade pública, surtos endêmicos que
tenham atingido os profissionais da educação, demissões ou
exonerações em massa, situações de greve dos profissionais
da educação que perdurem por tempo irrazoável ou de greve
que tenha sido considerada ilegal pelo Poder Judiciário etc.), o

23
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
que não se coaduna com as exigências constitucionais” (RE no
658.026/MG).
Oportuno consignar que não é toda
e qualquer vacância de cargo público ou afastamento
provisório que se mostram aptos a autorizar a contratação
temporária. Pelo contrário, em geral, trata-se de circunstâncias
corriqueiras que fazem parte da realidade da Administração
Pública e, por isso mesmo, não a impede de se organizar
previamente de forma a atender essas contingências conforme
se espera de uma gestão eficiente da máquina pública.
Em recente precedente, a Suprema
Corte reformou acórdão da lavra do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina que afastava o vício de constitucionalidade de
dispositivos normativos que previam contratação temporária
em caso de licenças para tratamento de saúde, por acidente de
trabalho, por motivo de doença em pessoa da família, para
gestante, adotante e paternidade, para serviço militar, para
capacitação e para tratar de assuntos particulares, enfatizando
o Ministro Alexandre de Moraes que “mesmo esses dispositivos
contrariam à Constituição Federal (art. 37, II, e IX), pois as
licenças mencionadas, ainda que obedeçam a prazo determinado, são fatos ordinários e regulares na
Administração Pública, não revelando a imprevisibilidade

24
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
apta a caracterizar o excepcional interesse público”,
devendo-se “prestigiar a eficiente gestão administrativa de tal
forma que essas ausências sejam adequadamente equacionadas” (RE no 1.184.857/SC, Relator Ministro
Alexandre de Moraes, julgado em 22/02/2019 - grifei).
O mesmo se diga quanto às
hipóteses de contratação de professor substituto previstas no
artigo 2o, inciso VII, da Lei Municipal no 3.327/20071, não se
vislumbrando
no
texto
hostilizado
a
necessária
excepcionalidade do interesse público, mas apenas situações
administrativas comuns no âmbito da atividade docente, o que
permite ao gestor melhor planejamento e adequação do seu
quadro de servidores.
Embora não se ignore a existência
do precedente invocado pelo Alcaide em suas informações
que, por maioria de votos, julgou improcedente ação direta
relacionada a norma local de conteúdo idêntico ao artigo 2o,
1 “Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
(...)
VII - contratação de professor substituto para reger classes e/ou aulas, nas seguintes
situações:
a) para ministrar aulas em classes atribuídas a ocupantes de cargos, empregos ou
funções, afastados a qualquer título;
b) para ministrar aulas cujo número reduzido de alunos, especificidade ou transitoriedade
não justifiquem o provimento do cargo;
c) para ministrar aulas de reforço e recuperação ou para desenvolver projetos
educacionais de natureza transitória;
• para ministrar aulas decorrentes de cargos vagos ou que ainda não tenham sido
criados;
• para ministrar aulas cujo número seja insuficiente para completar a jornada mínima de
trabalho do cargo docente”.

25
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
inciso
VII,
da
Lei
Municipal
no
3.327/2007
(ADI
no
168.906-0/1-00, Relator Desembargador Eros Piceli - data do
julgamento: 24/06/2009), é inegável que a jurisprudência deste
C. Órgão Especial evoluiu ao longo do tempo, de tal sorte que
atualmente prevalece o entendimento perfilhado no voto
divergente da lavra do Desembargador Laerte Sampaio,
valendo a pena transcrever o seguinte excerto de sua
fundamentação, verbis:
“... a lei não pode, sob o palio de tal autorização,
disciplinar
hipóteses
abrangentes
e
genéricas
de
contratação deixando de especificar a contingência fática
que evidenciaria uma situação de emergência cuja
característica seria de a precariedade e a natureza
passageira. Situação de emergência não significa aquela
previsível na organização administrativa, mas ocorrente
por situações incomuns, que não podem ser contornadas
pelo remanejamento dos agentes providos de forma
permanente. Inexiste discricionariedade do Administrador
estabelecer tais hipóteses, que, uma vez discriminadas,
devem
sofrer
exame
dentro
dos
princípios
da
razoabilidade e da moralidade.
2. A lei em comento se restringe à contratação de
professores. Como se sabe, a educação, como prevista no
art. 205 da CF, é função essencial do Estado, que exige o
exercício de atribuições permanentes. Sua essencialidade
afasta a possibilidade de ser prestada por servidores
temporários,
que
não
se
encontrem
perfeitamente

26
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
integrados no organismo estatal.
A atividade educacional se desenvolve, em princípio, em
parte do ano chamada de 'período letivo', quando são
ministradas as aulas ao corpo discente. Outra parte do ano
é dedicada à preparação do corpo docente. Ausências por
doenças ou outro motivos, alteração do número de aulas
com exigência de outras classes, são situações comuns,
que devem ser resolvidas pelos meios postos à disposição
da administração como é o caso da substituição,
remanejamento de alunos ou relotação de professores.
Não se definem tais contingências como fatos incomuns a
exigir a excepcionalidade de contratação temporária sem
concurso.
3. No caso presente, a lei municipal tratou tais
contingências como se fossem incomuns a evidenciar uma
situação de emergência cuja característica seria de a
precariedade e a natureza passageira. Com efeito, a
regência de classes e ou aulas atribuídas a ocupantes de
cargos, empregos ou funções afastados por qualquer
motivo; existência de aulas cujo número reduzido de
alunos não justifique o provimento de cargo; ministrar
aulas de reforço e recuperação; e aula insuficientes para
completar a jornada mínima de trabalho do cargo de
docente não tem aquelas características necessárias a
definirem situação incomum, decorrente de emergência, a
ser solucionada sob a justificativa de necessidade
decorrente
de
interesse
público
excepcional.
As
disposições do art. 2o da Lei n° 3.258/2006 contêm
preceitos abrangentes e genéricos a permitir que o
Executivo seja o único a valorizar a necessidade de

27
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
interesse
público
excepcional.
Pressupõe
que,
na
organização permanente do quadro de professores,
inexistam aqueles cujas atribuições sejam substituir os
titulares em seus afastamentos perfeitamente previstos e
comuns
(doença,
férias,
gestação,
etc).
Chega
ao
pressuposto de admitir a existência de cargo, mas se lhe
retira o exercício das atribuições pelo número reduzido de
aulas e classes, bem como inviabilidade de completar uma
jornada de trabalho; e justifica seu não provimento efetivo
pelo número reduzido de alunos.
Contém a lei, por outro lado, a pedra angular da intenção
do legislador em frustrar a exigência do concurso público.
Admite possa ser contratado quem já se encontra
aprovada em concurso público (art. 3o, §§ 1o e 2o) e
pontofinaliza: 'art. 6o: As contratações serão feitas
independentemente da existência de cargos, empregos e
funções'. Como se sabe, existindo candidatos aprovados
em concurso com validade, não pode a administração
optar por contratar outro servidor de forma temporária”.
Mas não é só.
A
submissão
dos
servidores
temporários à legislação trabalhista, como se infere da
expressão “regidos pela C.L.T.”, contida no artigo 16 da Lei
Municipal no 3.327/2007, mostra-se incompatível com a
natureza precária da relação funcional estabelecida entre
Poder Público e servidor contratado na forma do artigo 115,

28
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
inciso X, da Carta Bandeirante, devendo incidir, na verdade,
regime jurídico administrativo especial, orientado por
critérios de conveniência e oportunidade, cuja finalidade
máxima é atender necessidades transitórias de excepcional
interesse público.
Em outras palavras, enquanto o
regime celetista desestimula a dispensa imotivada, cominando
uma série de formalidades e direitos indenizatórios, a
contratação temporária se caracterizada pela precariedade e
pela inexistência de estabilidade ou bilateralidade, sendo
inconciliáveis entre si.
Não obstante o Prefeito sinalize
com o exaurimento da eficácia de referido dispositivo, nada há
nos autos para corroborar sua assertiva, o que inviabiliza a
análise de eventual ausência de interesse de agir.
Confira-se,
na
mesma
diretriz,
precedentes da lavra deste C. Órgão Especial, verbis:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Arguição
em face dos incisos II, III e IV, do art. 1o
da Lei Complementar no 126, de 12 de
setembro de 2018, do Município de

29
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
Nipoã, que dispõe sobre a contratação
de pessoal, em casos de necessidade
temporária, excepcional e de interesse
público. Norma autoriza a contratação
temporária para serviços essenciais,
em
decorrência
de
afastamento
voluntário ou não de servidores e no
caso de criação ou ampliação de
unidades;
execução
de
função
eventual, transitória e determinada, e
para suprir atividade docente na rede
pública
de
ensino.
Cabimento.
Hipóteses genéricas e extremamente
amplas para contratação de serviço
temporário,
sem
haver
compatibilização com o delineio de
situação
excepcional
de
interesse
público. Circunstâncias rotineiras da
Administração Pública, passíveis de
previsibilidade e ordenação. Ausente a
configuração de situação extraordinária, imprevisível e emergencial, tampouco de prazo predeterminado. Prevalência do
concurso público para provimento de
cargo. Ofensa aos art. 111 e 115, II e X,
da CE. Aplicação do tema 612 de
repercussão geral do STF. Precedentes
deste Órgão Especial. Modulação dos
efeitos. Incidência após 120 dias da

30
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
prolação
do
julgamento.
Ação
procedente.
(...)
Com efeito, circunstâncias rotineiras
como
dispensa,
aposentadoria
e
licença para tratamento de saúde de
servidores fazem parte do cotidiano da
Administração
Pública
e
não
representam
excepcional
interesse
público para a contratação temporária
em substituição.
Igualmente, para o quadro de docentes
do ensino público municipal, uma vez
que o número de professores está no
âmbito da previsibilidade passível de
ser atingida e da regular ordenação
dos serviços públicos.
Também se observa a generalidade
para contratação em razão de função
eventual, transitória e determinada
para projetos de informática, como
também de natureza técnica nas áreas
de pesquisa científica, tecnológica,
educacional e cultural.
Embora as atividades previstas sejam
eventuais e transitórias, inexiste a
descrição da necessidade temporária
vinculada
à
excepcionalidade
do
interesse público, ou seja, não se
configura uma situação extraordinária,

31
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
imprevisível e emergencial que não
possa aguardar a contratação dos
serviços pelos procedimentos comuns” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2117594-40.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador James Siano).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
Dispositivos da Lei no 625, de 22 de
novembro de 1991, com as alterações
da Lei no 1.526, de 06 de setembro de
2017, do Município de Tarabai - Lei que
disciplina contratação de servidores
por tempo determinado - Regra de
ingresso de servidores nos cargos
funcionais mediante concurso público,
sendo excepcional a dispensa dele
para
nomeação
de
servidor
-
Contratação temporária que somente
pode ocorrer nas formas estabelecidas
por lei e visando atender à necessidade temporária de excepcional interesse público
-
Hipóteses de contratação em razão de
criação
de
novas
unidades
de
prestação de serviços essenciais, ou
ampliação das já existentes, ou mesmo
contratação de docentes até que se

32
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE justifique o provimento do cargo correspondente, que não denotam
excepcionalidade ou transitoriedade,
sendo
situações
previsíveis
-
Incompatibilidade com os artigos 111,
115, II e X, e 144 da Constituição do
Estado, não podendo subsistir no
ordenamento jurídico Tema, ademais,
objeto de julgamento nos autos da
Repercussão Geral 612 (RE 658.026),
em que o Supremo Tribunal Federal
fixou o entendimento no sentido de ser
'vedada a contratação para os serviços
ordinários permanentes do Estado'
(leading case) - Julgamentos reiterados
desta Corte - Inconstitucionalidade que
se declara da alínea 'b' do inciso II, e
das alíneas 'a' e 'b' do inciso III do
artigo 22 da Lei no 625, de 22 de
novembro de 1991, do Município de
Tarabai - Sujeição dos contratados por
prazo determinado ao regime celetista -
Inadmissibilidade - Contratação que
deve
observar
o
regime
jurídico
administrativo
especial
-
Inconstitucionalidade
parcial
declarada, sem redução do texto, do
artigo 4o da Lei no 625, de 22 de
novembro de 1991 do Município de
Tarabai para excluir os contratados

33
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
temporários do regime celetista -
AÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE,
aplicando-se o efeito ex nunc" (Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2027693-95.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador Elcio Trujillo).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
Impugnação voltada contra os incisos
II, III, IV, VI, VII e a expressão
'exoneração ou demissão, falecimento,
aposentadoria, afastamento ou' no § 1o,
do artigo 6o, bem como do artigo 11,
todos da Lei no 2.375, de 07 de janeiro
de 2006, do Município de Itapeva -
Hipóteses de contratação temporária
que
não
se
revestem
de
transitoriedade e excepcionalidade -
Matéria que foi objeto do Tema 612 em
repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, sobrevindo as
seguintes teses para enquadramento
da
legalidade
da
contratação
temporária: a-) os casos devem ser
excepcionais do ponto de vista do
interesse público e serem detalhados
em lei; b-) o prazo de contratação deve
ser predeterminado e circunscrito à
temporariedade da necessidade; c-)

34
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
impossibilidade de contratação para
serviços ordinários permanentes do
Estado
que
devem
estar
sob
o
espectro das contingências normais da
Administração - Inobservância de tais
requisitos na lei impugnada - Violação
aos artigos 111 e 115, incisos II e X, e
artigo 144 da Constituição Estadual -
ARRASTAMENTO
-
Causa
petendi
aberta
nas
ações
de
controle
concentrado - Situação em que a
hipótese do inciso V, e a expressão
'licença de concessão obrigatória' do §
1o,
ambos
do
artigo
6o
da
Lei
2.375/2006, também não se enquadra
nos
requisitos
constitucionais
e
jurisprudenciais, pois a contratação de
professores e suas substituições são
atividades rotineiras na Administração
Pública, que deve se organizar para
tais eventos - Inconstitucionalidade,
por arrastamento de tais dispositivos -
Decisão
que
implica,
por
consequência, a prejudicialidade do
exame de constitucionalidade do artigo
11 da sobredita Lei, que regulamentava
o prazo para as substituições do inciso
V - MODULAÇÃO - Aplicação da diretriz
do artigo 27 da Lei 9.868/99 para dar o
prazo de 120 dias para o Município de

35
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
Itapeva reorganizar a estrutura de
cargos providos por tempo determinado na forma da Lei
2.375/2006 - Ação julgada procedente,
na parte não prejudicada, com arrastamento e modulação” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2182807-61.2017.8.26.0000,
Relator
Desembargador Jacob Valente).
“DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei
Complementar
no
22/2008,
do
Município de Dobrada, com posterior
redação dada pela Lei Complementar
no 47/2017. Contratação de pessoal por
tempo determinado para atender à
necessidade
temporária
de
excepcional
interesse
público.
(...)
Hipóteses de contratação temporária
indiscriminada
e
dissociada
do
excepcional interesse público. Não é
razoável
a
duração
de
contratos
temporários por prazo superior a 12
(doze) meses, como consta na lei
impugnada.
Entendimento
pacífico
deste C. Órgão Especial. Submissão
dos contratados temporários ao regime
celetista. Descabimento. Violação dos
artigos 111 e 115, incisos II e X, e 144

36
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
da Constituição Estadual. Precedentes
do STF e deste colegiado. Inconstitucionalidade configurada. Ação
procedente, para o fim de
declarar a inconstitucionalidade das
alíneas 'a' a 'd' e 'f' a 'i', e números 3 e
4, do artigo 26 e dos artigos 28 e 29 da
Lei Complementar no 22, de 28 de
março de 2008, e, por arrastamento, as
alíneas 'a', 'c', 'd', e 'e', do artigo 25 e
os
artigos
28
e
29
da
Lei
Complementar no 22/2008, na redação
dada
pela
Lei
Complementar
no
47/2017. Modulação de efeitos pelo
prazo de 120 dias” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade
no
2042753-11.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador Péricles Piza).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Incisos II,
III, IV, V, VI, VII, VIII e IX do artigo 2o, §
3o do artigo 3o e artigo 4o, da Lei no
2.046, de 12 de setembro de 2001, do
Município de Regente Feijó, que dispõe
sobre
'contratação
por
prazo
determinado para atender excepcional
interesse público', com a redação dada
pela Lei no 2.116, de 30 de dezembro de
2002 - Servidor admitido por tempo

37
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
determinado para atender necessidade
temporária de excepcional interesse
público - Dispositivos impugnados que
retratam hipóteses de generalidade
manifesta,
ausentes
circunstâncias
incomuns
ou
de
emergencialidade
aptas a ensejar admissões apenas
provisórias - O vínculo jurídico que se
estabelece entre servidores contratados temporariamente e a Administração é de direito
administrativo - Duração do contrato
temporário por período superior a 12
(doze) meses - Inconstitucionalidade -
Precedentes
deste
Colendo
Órgão
Especial - (...) Presentes os motivos de
segurança jurídica ou de relevante
interesse social a ensejar a modulação
temporal
dos
efeitos.
Pedido
procedente, com modulação.
(...)
a contratação de natureza administrativa não garante aos servidores temporários todos os
direitos delineados pela Consolidação
das Leis do Trabalho, bem como não
os sujeita ao regime jurídico dos
servidores
públicos
efetivos
contratados por meio de concurso
público e detentores de estabilidade”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no

38
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
2119951-27.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador Ricardo Anafe).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - Pretensão
que envolve: 1-o inciso II e a expressão
'aposentadoria,
falecimento,
exoneração, demissão' do inciso III,
ambos do art. 3o, bem como o art. 10,
todos da Lei Complementar no 51, de
15 de fevereiro de 2005; 2-os incisos I e
II e o termo 'comoção interna' do inciso
III, todos do art. 123, e o trecho
'podendo ser prorrogado por igual
período' do art. 124, ambos da Lei
Complementar
no
85,
de
12
de
dezembro de 2007 - Aplicação do
regime
celetista
a
servidores
contratados por tempo determinado -
Inadmissibilidade - Incompatibilidade
da natureza do serviço com as regras
da CLT, devendo incidir o regime
jurídico administrativo especial - Ação
anteriormente julgada deste mesmo
município que não gera perda do
objeto deste tema - Contratações
temporárias pelo Poder Público que,
por
serem
exceção
à
regra
de
admissão por concurso público, devem
seguir os requisitos constitucionais de

39
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
prazo
predeterminado,
necessidade
temporária,
interesse
público
excepcional e que a contratação seja
indispensável
na
ocasião
-
Inviabilidade de uso de contratos
temporários para serviços regulares do
Estado, que devem ser cumpridos pelo
quadro
pessoal
permanente
-
Precedente do E. STF - Prazo de 12
meses,
prorrogável
pelo
mesmo
período, que se mostra excessivo e
inconciliável
com
o
caráter
extraordinário e temporário da medida,
devendo ser afastada tal possibilidade
de ampliação - Funções genéricas e
permanentes, que trazem situações
previsíveis de rotina administrativa,
que
devem
ser
exercidas
por
ocupantes de cargos efetivos - Ofensa
aos arts. 111 e 115, II e X, da
Constituição do Estado de São Paulo -
Constitucionalidade
do
uso
da
expressão 'comoção interna', cujos
critérios de correto uso devem ser
analisados nos casos concretos dos
atos da Administração - Configuração
de
inconstitucionalidade,
cuja
declaração se faz com modulação de
efeitos, devendo a sua eficácia ter
início em 120 dias, contados desta

40
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
decisão
-
Ação parcialmente procedente” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2166607-76.2017.8.26.0000,
Relator
Desembargador Alvaro Passos).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
CONTRA
OS INCISOS II A IX, DO §1o, DO
ARTIGO 18 DA LEI COMPLEMENTAR
No 286, DE 21 DE MARÇO DE 2017, DO
MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO
TURVO/SP
-
DISPOSITIVOS
QUE
DISCIPLINAM
HIPÓTESES
DE
CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA
-
NECESSÁRIA
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
AO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL - IMPOSSIBILIDADE
DE
CRIAÇÃO
NORMATIVA
DE
HIPÓTESES
GENÉRICAS,
DEMASIADAMENTE
ABRANGENTES
OU PARA SUPRIMENTO DE SERVIÇOS
SAZONAIS INERENTES ÀS ROTINAS
ADMINISTRATIVAS - VIOLAÇÃO AO
DISPOSTO NO ARTIGO 115, INCISOS II
E X, DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA -
MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS
-
CONTRATOS
FIRMADOS
ATÉ
O
PRESENTE
JULGAMENTO
SERÃO
MANTIDOS, OBSERVADO O LIMITE DE

41
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
12
MESES

AÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE”
(Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2183790-60.2017.8.26.0000,
Relator
Desembargador Francisco Casconi).
“Ação direta de inconstitucionalidade.
I. Contratação temporária de agentes
públicos pelo regime da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT. Afronta ao
princípio do interesse público previsto
no artigos 111 e 115, X, ambos da
Constituição do Estado. Contraste com
a natureza especial e precária da
relação
jurídica funcional entre o
Município e servidor temporário, que
deve se sujeitar indubitavelmente a
regime jurídico administrativo especial,
delineado por lei local.
II. Previsões legais de contratação
temporária.
Hipóteses
que
não
descrevem
contingências
fáticas
anormais, incomuns ou que decorram
de situações imprevisíveis e urgentes.
Contrariedade
ao
comando
constitucional de que a necessidade
seja temporária e de excepcional
interesse público” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade
no
2073442-09.2016.8.26.0000,
Relator

42
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
Desembargador Márcio Bartoli).
Não se pode, ainda, olvidar que a
provisoriedade da contratação não dispensa a realização de
processo seletivo, ainda que de forma simplificada, sendo de
rigor o reconhecimento da inconstitucionalidade também do
artigo 3o, § 1o, da Lei Municipal no 3.327/2007, por ofensa aos
princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência, verbis:
“Embora
não
se
apliquem
integralmente as regras do concurso
público para as contratações por
necessidade temporária, deve a seleção simplificada observar os
princípios da impessoalidade e da
moralidade, inscritos no art. 37, caput,
da
CRFB.
Precedentes”
(RE
no
635.648/CE,
Relator
Ministro
Edson
Fachin - Tribunal Pleno).
Demais disso, consoante ponderou
o requerente na exordial, a dispensa de processo seletivo
simplificado para a contratação precária de candidatos
aprovados em concurso - tal como dispõe o artigo 3o, § 2o, da
Lei Municipal no 3.327/2007 - descaracteriza a própria
necessidade temporária de excepcional interesse público,

43
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
mostrando-se ilegítimo optar pelo vínculo efêmero quando o
administrador
público
já
dispõe
de
meios
de prover
definitivamente o cargo, em flagrante desvio de finalidade e
evidente descompasso com os princípios da moralidade e da
razoabilidade.
No
concernente
ao
prazo
de
contratação, observo que este C. Órgão Especial tem reputado
razoável o prazo máximo de 12 (doze) meses para as
contratações temporárias no âmbito da Administração Pública2,
afigurando-se inviável a prorrogação prevista no parágrafo
único do artigo 4o da Lei Municipal no 3.327/2007, podendo
perdurar por até vinte e quatro meses.
Considerando, contudo, que referido dispositivo também disciplina hipótese de
prorrogação de contrato temporário não impugnado nesta
ação direta, relacionado a fenômenos naturais ou epidemias
que afetem a população (artigo 2o, inciso V, da Lei Municipal
no 3.327/2007), cujo prazo máximo é de 90 (noventa) dias,
impõe-se a utilização da técnica da declaração de
inconstitucionalidade
parcial,
sem
redução
de
texto,
2 ADI no 2042753-11.2018.8.26.0000, Relator Desembargador Péricles Piza - data do
julgamento: 05/12/2018; ADI no 2119951-27.2018.8.26.0000, Relator Desembargador
Ricardo Anafe - data do julgamento: 07/11/2018; ADI no 2166607-76.2017.8.26.0000,
Relator Desembargador Alvaro Passos - data do julgamento: 07/03/2018; ADI no
2183790-60.2017.8.26.0000, Relator Desembargador Francisco Casconi, data do
julgamento: 28/02/2018; ADI no 2073804-74.2017.8.26.0000, Relator Desembargador
Ferreira Rodrigues, data do julgamento: 07/02/2018.

44
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
restringindo-se o alcance do parágrafo único, do artigo 4o, da
Lei Municipal no 3.327/2007 às contratações efetivadas com
fundamento no artigo 2o, inciso V, do mesmo diploma
normativo.
O Ministro Gilmar Ferreira Mendes
ensina que na declaração de nulidade, sem redução de texto,
verifica-se “a expressa exclusão, por inconstitucionalidade, de
determinadas hipóteses de aplicação (Anwendungsfälle) do
programa normativo sem que se produza alteração expressa
do texto legal. Assim, se se pretende realçar que determinada
aplicação do texto normativo é inconstitucional, dispõe o
Tribunal da declaração de inconstitucionalidade sem redução
de texto, que, além de mostrar-se tecnicamente adequada para
essas situações, tem a virtude de ser dotada de maior clareza
e segurança jurídica na parte dispositiva da decisão”
(Jurisdição Constitucional, 6a edição, 2014, editora Saraiva,
pág. 404).
Como
corolário,
na
hipótese
vertente, os atos normativos objurgados tipificam nítida ofensa
aos artigos 111, 115, incisos II e X, ambos da Carta Paulista, o
que conduz ao decreto de procedência da ação direta.
Por razões de segurança jurídica e

45
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
interesse
social
-
considerando
que
os
dispositivos
questionados estão em vigor há mais de 12 anos (doze) anos -,
impõe-se a modulação dos efeitos desta decisão, nos termos
do artigo 27 da Lei no 9.868/99, na medida em que a eficácia
ex tunc poderia atingir situações consolidadas, sendo razoável
a concessão do prazo de 120 (cento e vinte) dias3, contados
desta data, possibilitando ao Município regularizar sua
estrutura administrativa de acordo com a nova realidade
normativa, descabendo, ainda, cogitar da devolução de valores
recebidos
com
esteio
na
legislação
ora
reputada
inconstitucional, notadamente por se tratar de verbas de
caráter alimentício, percebidas de boa-fé.
Ante o exposto, julgo procedente a
presente ação para o fim de, modulados os efeitos nos termos
do acórdão: a) declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II,
III, IV, VI e VII, do artigo 2o; dos parágrafos 1°, 2° e 3° do artigo
3°; e da expressão “regidos pela C.L.T.”, contida no artigo 16,
todos da Lei n° 3.327, de 08 de agosto de 2007, do Município
de Itanhaém; e b) declarar a inconstitucionalidade, sem
redução de texto, do parágrafo único, do artigo 4°, da Lei n°
3.327, de 08 de agosto de 2007, do Município de Itanhaém,
3 ADI no 2117594-40.2019.8.26.0000, Relator Desembargador James Siano; ADI no
2182807-61.2017.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Jacob
Valente;
ADI
no
2042753-11.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Péricles
Piza;
ADI
no
2166607-76.2017.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Alvaro
Passos;
ADI
no
2044342-72.2017.8.26.0000, Relator Desembargador Salles Rossi; ADI no 2219926-
90.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Arantes
Theodoro;
ADI
no
2190053-45.2017.8.26.0000, Relator Desembargador Beretta da Silveira.

46
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2219946-76.2019.8.26.0000
JAE
restringindo o alcance do referido dispositivo às contratações
efetivadas com fundamento no artigo 2o, inciso V, do mesmo
diploma normativo. Comunique-se oportunamente à Prefeitura
e à Câmara Municipal, nos termos do artigo 25 da Lei no
9.868/1999.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica